Tribunal: TJMT
Processo: 0035492-98.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 0035492-98.2010.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ESPÓLIO DE MARTIMIANO PEREIRA DE MIRANDA representado por sua inventariante MARILZE SOARES DE MIRANDA e, também, por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (código 700869), julgou parcialmente procedente o pedido inicial,condenou a Seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de CR$ 262.640,00 (duzentos e sessenta e dois mil, seiscentos e quarenta cruzeiros) acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o sinistro (14/12/1993).
Ainda condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), na proporção de 40% (quarenta por cento) para a parte Ré e 60%(sessenta por cento) para a parte Autora.
Em suas razões recursais, Espólio de Martimiano Pereira de Miranda alega que decaiu de parte mínima do pedido e, portanto, deve a Seguradora arcar com o total do ônus da sucumbência.
Pugna, assim, pela reforma da sentença neste ponto.
Contrarrazões sob o ID. 33977992.
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, por seu turno, argui, em preliminar, a ocorrência de prescrição trienal e a perda do objeto por falta de interesse processual.
No mérito, sustenta que a realização de perícia indireta não é hábil para aferir o grau de lesão da vítima.
Assegura que foi sucumbente mínima, de modo que o Recorrido é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial. De modo subsidiário, alega que o ônus deve ser suportado de forma proporcional à perda experimentada por cada parte.
Sob esses argumentos, requer o provimento do recurso e a modificação da sentença.
Contrarrazões sob o ID. 33978454.
Eis o relatório. DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Ressai do caderno processual que MARTIMIANO PEREIRA DE MIRANDA, em 01/12/2010, ingressou com Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
Na peça inaugural, asseverou que foi vítima de acidente de trânsito em 14/12/1993, do qual resultou sua incapacidade permanente tendo em vista a limitação dos movimentos e deformidade do tornozelo esquerdo em 70% (setenta por cento).
Sob esse argumento, pugnou pela condenação da parte Requerida ao pagamento do seguro obrigatório na quantia equivalente a 40 (quarenta) vezes o salário mínimo, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos desde o evento danoso.
O Juiz da causa, de plano, julgou extinto o processo, ante a ocorrência da prescrição de que trata o art. 206, §3.o, IX do Código Civil (ID. 33976956 – Pág. 1 até 4).
A sentença foi objeto do recurso de Apelação Cível interposto por MARTIMIANO PEREIRA DE MIRANDA, distribuído sob o n.o 28960/2014, sob minha Relatoria, o qual foi provido, por decisão unipessoal, para afastar a prescrição e determinar o regular processamento do feito na Instância singela (ID. 33976976). Com o trânsito em julgado, os autos retornaram à Comarca de origem.
A Seguradora apresentou contestação e o Autora réplica (ID. 33976981; ID. 33976991).
Ao especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas as partes pugnaram pela realização de perícia judicial (ID. 33976992 e ID. 33976993), o que foi deferido pelo Juiz, sendo nomeado o Expert Dr. Reinaldo Prestes Neto (ID. 33976994).
Diante da comunicação de falecimento do Autor, foi deferida a substituição processual passando a constar como Requerente ESPÓLIO DE MARTIMIANO PEREIRA DE MIRANDA representado por sua inventariante MARILZE SOARES DE MIRANDA.
No mesmo pronunciamento judicial, foi indeferido o pedido feito pela Seguradora, que consistia no cancelamento da perícia judicial, tendo em vista a possibilidade de sua realização de forma indireta (ID. 33977975).
De acordo com o Laudo anexado no ID. 33977979, o perito judicial concluiu que o de cujus (Martimiano) foi vitima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou a incapacidade parcial permanente da perna esquerda em 50 % (cinquenta por cento).
Depois de colhida a manifestação das partes quanto ao Laudo, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (ID. 33977986):
[...] PRELIMINAR – O EFEITO DA REVELIA NÃO INDUZ IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO- PRESCRIÇÃO - CIÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE.
Ao se defender, arguiu a Requerida a prescrição do direito de ação, como matéria prejudicial do exame meritório do pedido, ao fundamento de ter sido a pretensão ajuizada após o decurso do prazo a que alude o art. 206, § 3.o, do Código Civil vigente e Súmula 405 STJ.
Dos documentos apresentados, verifico que a parte Autora interpôs ação no dia 19/11/2010. Ocorre que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional na ação de indenização decorrente de acidente automobilístico se inicia com a ciência inequívoca da extensão dos danos sofridos pela vítima, o que in casu somente ocorreu em 30/03/2010,de acordo com o laudo e os relatórios apresentados na exordial às fls. 32/42, portanto, não há que se falar em prescrição trienal.
Sobre o tema, o STJ editou a Súmula 278, segundo a qual: o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.
Portanto, REJEITO a preliminar.
Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. [...]
ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Espolio de MARTIMIANO PEREIRA DE MIRANDA representado por MARILZE SOARES DE MIRANDA a quantia de R$ 841,19 (oitocentos e quarenta e um reais e dezenove centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3.o, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 14/12/1993 (Súmula 580 STJ).
CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8o, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo Civil. [...]
A Seguradora, em 15/02/2019, sob a alegação de vícios no decisum, opôs Embargos de Declaração (ID. 33977987).
Em 01/03/2019, aportou ao caderno processual recurso de Apelação Cível interposto pelo ESPÓLIO DE MARTIMIANO PEREIRA DE MIRANDA (ID. 33977988).
A manifestação do ESPÓLIO DE MARTIMIANO PEREIRA DE MIRANDA aos Aclaratórios foi colacionada no ID. 33977990.
As contrarrazões de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ao Apelo foram encartadas no ID. 33977992.
O Juiz da causa acolheu os Embargos de Declaração para retificar a sentença embargada, sob os seguintes fundamentos:
[...] É sabido que os embargos de declaração, além de adequados para sanar omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC), como também para a correção de erros materiais, os quais poderiam ser sanados até mesmo de ofício (art. 494, I, CPC).
De outra sorte, vislumbro pertinente a irresignação do Embargante no tocante da vigência da tabela das normas de acidentes pessoais editada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados que vigorava a época do sinistro, ou seja, em 14/12/1993.
Nesse passo, considerando que, o sinistro ocorreu em momento anterior à entrada em vigor da MP n. 451/2008 (posteriormente convertida na Lei no. 11.945/2008), não sendo, pois, aplicável à tabela inserta em tal ato legislativo, sob pena de ofensa ao princípio do tempus regit actum.
O Superior Tribunal de Justiça, no RESP. no 1.303.038/RS cujo teor foi convertido na Súmula 544/STJ, tratou de atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos:
Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008.
Portanto, a tabela a ser aplicada ao caso em tela, sem dúvida, é aquela prevista na Circular/SUSEP no 29/1991, já que o sinistro ocorreu antes da vigência da MP 451/2008.
A par de tais premissas, verifica-se que, em decorrência do sinistro, o embargado experimentara: perda total do uso de um dos membros inferiores (70%), de repercussão residual (50%).
Pela referida tabela, entendo que há de ser retificado o valor da indenização para o caso de “perda total do uso de um dos membros inferiores”, que devem corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento) do teto que é 40 (quarenta) vezes o salário mínimo vigente na época do sinistro, Dezembro de 1993, Cr$ 18.760,00 (dezoito mil setecentos e sessenta cruzeiros), bem ainda, ao grau de repercussão moderada - 50% (cinquenta por cento), correspondendo, portanto, a lesão em Cr$ 262.640,00 (duzentos e sessenta e dois mil, seiscentos e quarenta cruzeiro).
ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 1022 e seguintes do CPC, JULGO PROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE, para retificar o valor da indenização relativa à “perda total do uso de um dos membros inferiores”, para o valor de Cr$ 262.640,00 (duzentos e sessenta e dois mil, seiscentos e quarenta cruzeiro), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja: 14/12/1993 (Súmula 43 STJ).
Tendo em vista o efeito infringente da presente decisão, intime-se a parte Autora para querendo aditar as razões recursais de fls. 237/247, no prazo de 05 (cinco dias).
Com a resposta, intime-se a parte Requerida para querendo, aditar as contrarrazões de fls. 254/261.
Em seguida, remetam-se os autos à Instância Superior para julgamento do recurso.
No mais, permanece a sentença de fls.223/228, tal como está lançada. [...]
Em virtude da modificação parcial da sentença, o ESPÓLIO DE MARTIMIANO PEREIRA DE MIRANDA ratificou as razões do Apelo anteriormente apresentadas, no que concerne ao afastamento da sucumbência recíproca fixada pelo Juízo singular (ID. 33978451). A Seguradora PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, por seu turno, interpôs recurso de Apelação Cível no ID. 33978452, os quais passo agora a apreciar.
DO RECURSO DE ESPÓLIO DE MARTIMIANO PEREIRA DE MIRANDA
O Apelante sustenta que decaiu de parte mínima do pedido lançado na peça inaugural e, portanto, incumbe à Seguradora Apelada arcar com o ônus da sucumbência.
Consoante dicção do art. 85, caput, do Código de Processo Civil, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”
Já a sucumbência recíproca, de acordo com o art. 86 do mesmo Codex, ocorre quando o Autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão. Logo, tanto a parte Autora quanto a parte Ré serão vencidos e vencedores, a um só tempo, e as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre eles.
A regra, todavia, não se aplica quando uma das partes sucumbir em parte mínima do pedido, situação em que o outro litigante responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC).
No caso concreto, observa-se que, com a reforma da sentença por meio da decisão que acolheu os Embargos de Declaração opostos pela Seguradora, a pretensão autoral concernente à condenação da Requerida/Apelada ao pagamento do seguro obrigatório foi acolhida.
Nesse ponto, em que pese à vítima tenha pleiteado o valor equivalente a 40 (quarenta) vezes o salário mínimo vigente à época do efetivo pagamento, o quantum foi arbitrado conforme o entendimento do Julgador singular.
Assim, não há falar em sucumbência recíproca na hipótese em exame, pois inconteste que o Espólio Apelante foi vencedor.
De igual modo, a verba do advogado deve ser suportada integralmente pela Seguradora Apelada, conforme preceitua o artigo 85 do CPC.
Feita essas considerações, dou provimento ao recurso de ESPÓLIO DE MARTIMIANO PEREIRA DE MIRANDA e determino que as custas, despesas processuais e honorários de sucumbência fixados na sentença sejam pagos, integralmente, pela Apelada ao advogado do Apelante.
DO RECURSO DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
- Da Preliminar de Prescrição Trienal
A Seguradora Apelante defende a ocorrência de prescrição trienal, com fulcro no art. 206, § 3.o, IX do Código Civil, já que o sinistro ocorreu em 14/12/1993 e a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (código 700869) foi ajuizada em 19/11/2010.
Salienta que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data em que o Autor/Apelado teve ciência da sua invalidez, ou seja, 14/06/1994. Partindo desse pressuposto, tem-se que o prazo final para o ingresso da demanda seria 12/01/2006.
Conforme se extrai do relatório lançado neste acórdão, ao receber a ação de origem o Juiz da causa, de plano, julgou extinto o processo, ante a ocorrência da prescrição de que trata o art. 206, § 3.o, IX do Código Civil (ID. 33976956 – Pág. 1 até 4).
A sentença foi desafiada por MARTIMIANO PEREIRA DE MIRANDA (vivo à época) por meio do recurso de Apelação Cível n.o 28960/2014, distribuído à minha Relatoria.
Consoante decisão monocrática proferida naquele Apelo, em 24/10/2014, esta Relatora proveu o recurso para afastar a prescrição e, de conseguinte, determinar o regular processamento do feito na Instância singela (ID. 33976976).
Esta decisão unipessoal ensejou a interposição do Agravo Regimental n.o 149102/2014 pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, o qual foi desprovido, à unanimidade, pela Câmara Julgadora (ID. 33978457).
Os Embargos de Declaração opostos pela Seguradora foram rejeitados, consoante acórdão acostado no ID. 33978458.
De acordo com a certidão lançada no ID. 33978459 – Pág. 8, o aresto transitou em julgado em 26/03/2015.
O Estatuto Processual Civil nos ensina, no art. 502, que em todo processo, independente de sua natureza, haverá a prolação de uma sentença, ou acórdão, que se tornará imutável e indiscutível dentro do processo em que foi proferida(o). A esse impedimento de modificação dá-se o nome de coisa julgada, o qual, por sua vez, é consequência do trânsito em julgado.
Logo, não pairam dúvidas de que a matéria em exame está afetada pelo instituto da coisa julgada, visto que sobre ela já se pronunciou esta Corte e o acórdão, inclusive, transitou em julgado desde 26/03/2015.
Feitas essas considerações, rejeito a preliminar.
- Da Preliminar de Perda do Objeto
A Apelante defende que com o falecimento do Autor no decorrer da demanda evidenciou-se a ausência de interesse processual, pela perda do objeto, nos termos do art. 485, IV do CPC.
Assegura que a indenização do seguro obrigatório tem caráter personalíssimo, cabendo apenas à vitima do infortúnio o recebimento da verba.
O artigo 110 do CPC estabelece que “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1.o e 2.o”.
Ao contrário do alegado pela Recorrente, a vertente demanda tem caráter patrimonial e não personalíssimo, ou seja, não desaparece com a morte do Requerente e sim passa a integrar o seu espólio.
Nesse sentido já decidiu este Tribunal quando do julgamento do AgR n.o 7077/2016 em ser possível “a habilitação de seus herdeiros, porquanto se trata de matéria de natureza patrimonial, passível de sucessão processual”.
Na mesma toada a Corte Superior também já assentou por meio do AREsp 266494/MG “que o direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com o falecimento do titular”.
Portanto, rejeito a preliminar.
- Do mérito
A Recorrente alega que foi sucumbente mínima, de modo que o Espólio Recorrido é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial. Subsidiariamente, aduz que o ônus deve ser distribuído à cada parte de modo proporcional, nos termos do art. 86, caput, do CPC.
Aduz que a prova pericial indireta não é hábil para graduar a lesão sofrida pelo Autor (de cujus), sendo imperiosa a avaliação direta da vítima.
Sustenta, com base nesse argumento, que o pedido inaugural deve ser julgado improcedente já que o Autor morreu no decorrer da ação e obstruiu a realização de perícia direita.
De proêmio, incumbe registrar que o pedido de inversão e redistribuição do ônus sucumbencial está prejudicado, tendo em vista o julgamento desta matéria no recurso interposto por ESPÓLIO DE MARTIMIANO PEREIRA DE MIRANDA.
É cediço que a Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 8.441/92, já dispunha no artigo 5.o, § 5.o sobre a necessidade de quantificar as lesões, ou seja, fixar o pagamento conforme fosse o grau de invalidez da vítima.
A propósito, confira-se o teor do mencionado dispositivo:
Art. 5.o - (...)
§ 5.o - o instituto médico legal da jurisdição do acidente também quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças. (sem destaques no original)
Partindo dessa premissa e dentro da necessária coerência judicante, os Tribunais Estaduais admitem a possibilidade de realização de pericia indireta para aferir o grau da lesão narrada pelo Autor, quando este vem a óbito durante o trâmite da ação.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE. MORTE DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA. PERÍCIA MÉDICA INDIRETA. POSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. (...) (TJRS. Recurso de Embargos de Declaração n.o 70075163063. Rel Des. Jorge André Pereira Gailhard. 5.a Câmara Cível. Julgado em 25/10/2017. Publicado em 03/11/2017). (sem grifo no original)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE DA PARTE AUTORA ANTES DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. LEGITIMIDADE DA ESPOSA. PERÍCIA INDIRETA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. 1 - É pacífica a jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que o direito de crédito concernente à cobertura do seguro DPVAT não ostenta caráter personalíssimo, mas patrimonial, razão pela qual é passível de transmissão aos herdeiros/sucessores. 2 - O falecimento do beneficiário da indenização securitária não obsta o prosseguimento da lide, uma vez que o grau e a extensão da lesão experimentada por ele podem ser comprovados mediante prova indireta. 3 - Constatado que os honorários advocatícios foram arbitrados nos termos da legislação de regência (artigo 85, § 2o do CPC/15), aqueles devem ser mantidos. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO. Apelação 0159145-06.2006.8.09.0051. Relator Fernando de Castro Mesquita. 5a Câmara Cível. Julgado em 19/07/2017. Publicado em 19/07/2017).
Na hipótese, comprovado o acidente automobilístico por elementos documentais, mas não constando dos autos provas do grau de invalidez do segurado, tornou-se necessária a realização de perícia médica para apurá-lo.
A realização da prova pericial tornou-se inviável em virtude da morte do Apelado durante o trâmite da ação, sendo determinada a perícia indireta, o que é plenamente admissível, consoante fundamentos acima transcritos.
Assim, sem guarida as teses recursais da Seguradora.
Posto isso, nego provimento ao recurso da seguradora PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e provejo o recurso de ESPÓLIO DE MARTIMIANO PEREIRA DE MIRANDA para determinar que as custas, despesas processuais e os honorários de sucumbência fixados na sentença sejam pagos exclusivamente pela Seguradora. De conseguinte, mantenho incólume os demais termos da sentença objurgada.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11.o do CPC, majoro honorários advocatícios (de R$ 1.200,00) para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), os quais deverão ser pagos ao patrono do ESPÓLIO DE MARTIMIANO PEREIRA DE MIRANDA.
Publique-se.
Cuiabá, 24 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora